Tribunal: TJES
Processo: 5041674-26.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Desconto em folha de pagamento; Indenização por Dano Moral; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-09-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5041674-26.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FRANCISCA MARIA PEREIRA DA SILVA e outros
RECORRIDO: UNIVERSO ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DOS REGIMES GERAL DA PREVIDENCIA SOCIAL e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5041674-26.2024.8.08.0035
Origem:
Juízo de Serra - Comarca da Capital - 4º Juizado Especial Cível
RECORRENTES
: UNIVERSO ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DOS REGIMES GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL e YANDRIA GAUDIO CARNEIRO MAGALHÃES
RECORRIDAS:
YANDRIA GAUDIO CARNEIRO MAGALHÃES e UNIVERSO ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DOS REGIMES GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Ementa
. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. FILIAÇÃO. DESCONTOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. NÃO COMPROVAÇÃO TEMPESTIVA DO RECOLHIMENTO DO PREPARO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I.
CASO EM EXAME
1. A demanda versa sobre descontos indevidos em benefício previdenciário. A sentença guerreada julgou parcialmente procedente o pleito autoral, de modo que a parte ré interpôs recurso inominado a fim de que seja afastada a condenação fixada.

2. Já a parte autora pleiteia majoração da quantia fixada a título de danos morais.

II.
QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a parte ré se desincumbiu do ônus de comprovar a contratação pela parte autora, bem como analisar, se for o caso, a proporcionalidade do montante indenizatório.

III.
RAZÕES DE DECIDIR
3. A parte ré interpôs recurso inominado, no entanto, cumpre mencionar que o respectivo preparo foi realizado de forma intempestiva, uma vez que não restou comprovada a vinculação com o presente processo. Verifica-se, inclusive, que consta da guia 1ª Turma Recursal, o que não corresponde à presente Turma julgadora.

4. O artigo 42, §1º, da Lei nº 9.099/95, prevê que o preparo deve ser recolhido e comprovado no prazo de 48 horas, sob pena de deserção, não admitida a complementação intempestiva.

5. De acordo com o Enunciado nº 80 do FONAJE, "
o recurso inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva
".

6. Vê-se que a ré não cumpriu com os requisitos acima, já que restou ausente o recolhimento para o processo vinculado.

7. Assim, diante da ausência de comprovação tempestiva, considera-se o recurso inominado da parte ré deserto e, consequentemente, não conhecido.

8. No que tange ao recurso da parte autora para majoração dos danos morais, não merece acolhimento.
Sabe-se que a situação dos autos não pode ser tida como mero dissabor do cotidiano a incidência de descontos em verba previdenciária por um serviço não contratado, o que demonstra o dano, configurada, portanto, a lesão indenizável extrapatrimonial. No que se refere ao
quantum
arbitrado pelo juízo de origem a título de compensação por danos morais (R$ 3.000,00), nota-se que o valor é justificado, uma vez que os descontos não perduraram longo tempo, assim como não constituíam valor exorbitante no que se refere às parcelas, na medida em que levou em conta não apenas a razoabilidade e proporcionalidade, mas também o grau de culpa, o porte econômico das partes e a gravidade do fato em si. o
quantum
indenizatório, com isso, é suficiente a cumprir sua dupla finalidade, qual seja, a reparação do dano sofrido pela parte autora e a punição do causador do dano.

IV
.
DISPOSITIVO
9. Recurso inominado da parte ré NÃO CONHECIDO por
não estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal
. Recurso inominado da parte autora CONHECIDO e IMPROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

10. Condena-se ambas as partes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 7 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Espírito Santo). No entanto,
suspende-se
a exigibilidade da verba sucumbencial (custas e honorários advocatícios), ante a concessão do benefício da justiça gratuita em favor da autora/recorrente.

Dispositivos relevantes citados

- Lei nº 9.099/95, art. 42, §1º.

Jurisprudência relevante citada

- Enunciado nº 80 do FONAJE.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)